Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em 24.08.20, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n.o 16), para uniformizar a questão relativa à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam discutidos eventuais equívocos por ele perpetrados no que se refere à correção monetária e à aplicação de juros referentes a valores que forem depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), o Desembargador ANGELO PASSARELI determinou a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Assim, em conformidade com a decisão acima, DETERMINO a suspensão do processo até o julgamento de mérito do mencionado IRDR. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO.